Tribunal: TJMT
Processo: 0503547-60.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503547-60.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), FERNANDO FERNANDES DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 535.899.041-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor.
Tema
1.184 do
stf
.

R
esolução
cnj
n. 547/2024. Nulidade da sentença por ausência de oportunidade à fazenda pública. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, com fundamento na ausência de interesse processual, em face do disposto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.
A parte apelante sustenta
que o caso não se enquadra nas hipóteses legais de extinção, defendendo o prosseguimento da execução fiscal
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se
no presente caso, foram corretamente observados pelo juízo de origem os critérios fixados na orientação firmada pelo Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a ausência de interesse processual e extinguir a execução fiscal em razão do valor do crédito exequendo.

III.
Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de solução administrativa e protesto do título, salvo motivo justificado de ineficiência.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a atuação judicial a partir da tese fixada pelo STF, prevendo expressamente a concessão de prazo de até 90 dias à Fazenda Pública para adoção das providências exigidas, mediante requerimento.

5. A extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a adoção de tais medidas viola os princípios do contraditório e da não surpresa (CPC,
arts
. 9o e 10), e contraria o disposto na Resolução CNJ n. 547/2024.

6. No caso concreto, o processo foi extinto de forma prematura, sem a observância do contraditório e sem análise da efetiva adoção das medidas
pré
-processuais exigidas, impondo-se a nulidade da sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito por até 90 dias para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 9o, 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 1.184 (RE 1.355.208);

TJMT, Ap.
Cív
. no 1013521-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante do baixo valor do crédito, conforme a Lei Complementar n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar n. 7.015/2023, e à luz do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o caso não se amolda às hipóteses de extinção previstas na Lei Complementar n.
512/2022, uma vez que houve citação positiva do executado, o que inviabiliza a aplicação do limite à judicialização.

Afirma que o art. 2o da referida lei, com redação dada pela Lei Complementar n. 532/2023, autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor apenas quando ausente a citação, inexistente garantia do juízo, defesa, parcelamento ou compensação válida.

Defende que, tendo ocorrido a citação regular do devedor, não há que se falar em falta de interesse de agir, razão pela qual deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação executiva.

(Id
319853878
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no presente caso, foram corretamente observados pelo juízo de origem os critérios fixados na orientação firmada pelo Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a ausência de interesse processual e extinguir a execução fiscal em razão do valor do crédito exequendo.

Do exame dos autos, verifico que o
apelante ajuizou a presente execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários, constantes na
s
CDA
s
n.
2012/0805290; 2013/0880975; 2014/0995022; 2015/1168370
, no valor de R$
2.506,64
.

No decorrer do trâmite processual, após a citação válida do executado, foram localizados veículos de sua propriedade por meio do sistema
RENAJUD.

Na sequência,
o juízo deferiu a penhora e a avaliação dos bens, nomeando o proprietário como fiel depositário, nos termos dos
arts
. 840 e
161 do Código de Processo Civil, e determinando a lavratura dos termos correspondentes, com averbação eletrônica da constrição junto ao Detran, conforme os
arts
. 837 e 844 do mesmo diploma.

Sobreveio, então, a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante do baixo valor do crédito, nos termos da Lei Complementar n. 512/2022, com as alterações da Lei Complementar n. 7.015/2023, e em observância ao Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando que o caso não se enquadra nas hipóteses legais de extinção, defendendo o prosseguimento da execução fiscal.

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse
caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

Com base nesse entendimento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, que fixou parâmetros voltados a tornar mais racional e eficiente a tramitação das execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário. A referida resolução prevê o seguinte:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem
na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

O ato normativo em questão estabeleceu critérios objetivos para aferir o interesse processual, ao fixar um valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais e definir condições para o prosseguimento daquelas já em curso, com o intuito de assegurar maior efetividade à cobrança.

Dessa forma, cabe examinar se o juízo de primeiro grau observou adequadamente os parâmetros legais que autorizam a extinção da presente execução fiscal.

No caso em análise, verifico que a
sentença recorrida
não se harmoniza com o entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que extinguiu a execução fiscal sem conceder à Fazenda Pública a possibilidade de solicitar a suspensão do processo, por até 90 (noventa) dias, a fim de adotar as providências administrativas previstas no § 5o do art. 1o da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, antes do encerramento do feito.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184, DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

(...)
4. A Resolução CNJ n. 547/2024 prevê a possibilidade de suspensão do processo por 90 dias para viabilizar tais medidas.

5. No caso concreto não houve intimação específica para cumprimento das exigências previstas no Tema n.1.184/STF.

6. Verifica-se, portanto, violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa, nos termos dos
arts
. 9o e 10 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

(...).

(
TJMT
1013521-83.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10.7.2025). (Destaquei).

C
oncluo
, portanto,
que a sentença foi proferida em desconformidade com o Tema 1.184 do STF e
a Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Com essas considerações,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar a suspensão da execução fiscal por 90 (noventa) dias, a fim de que sejam adotadas, na origem, as providências previstas no item 02 do Tema 1.184/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025